Tribunal: TJBA
Processo: 8009476-50.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009476-50.2024.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA

Advogado(s): FERNANDO REIS DE CARVALHO PERES, JAMES WALKER NEVES CORREA JUNIOR, LUCAS DE OLIVEIRA MATTOS AZEREDO DA SILVEIRA, ANDREA PEREIRA LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO DERROCADA/SANEAMENTO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ELEMENTO PROBATÓRIO DIGITAL
CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por servidor público municipal condenado por corrupção passiva (CP, art. 317, § 1º), praticada por três vezes, em continuidade delitiva, com pena fixada em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de perda do cargo público.

2.
A acusação imputa ao réu o recebimento reiterado de vantagem indevida, em espécie e via transferência bancária, para renovação de licenças ambientais em favor de pessoa jurídica privada, no exercício da função pública.

3.
A sentença foi impugnada pela defesa sob alegação de violação ao art. 155 do CPP (utilização de elementos não judicializados) e nulidade da imposição de perda do cargo público por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve afronta ao art. 155 do CPP, por eventual condenação baseada exclusivamente em elementos informativos não submetidos ao contraditório judicial; e (ii) saber se a decretação da perda do cargo público observou os requisitos do art. 92, I e parágrafo único, do C
ódigo Penal
, exigindo fundamentação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A condenação não se fundamenta exclusivamente em provas inquisitivas, mas em robusto conjunto probatório, incluindo mensagens de WhatsApp extraídas do celular do réu e comprovantes bancários judicializados e submetidos ao contraditório.

6.
O crime de corrupção passiva é formal, consumando-se com a mera solicitação ou recebimento da vantagem, sendo irrelevante o efetivo cumprimento do ato funcional (STJ, AgRg no REsp 1374837/RN, STJ, AgRg no AREsp 2199208/MG).

7.
Os depoimentos prestados pelos colaboradores, ainda que em juízo tenham amenizado suas confissões, foram devidamente cotejados com as provas documentais e mensagens que confirmam a materialidade e autoria.

8.
A alegação de “ajuda humanitária” não descaracteriza a tipicidade penal, pois a motivação do agente é irrelevante para configuração do delito.

9.
Quanto à perda do cargo público, a sentença demonstrou expressamente o nexo funcional entre a conduta criminosa e o exercício do cargo, cumprindo o disposto no art. 92, I, do CP, com motivação concreta.

10.
Todavia, constatou-se excesso na fixação da pena-base, com fundamentação inidônea na valoração negativa da “personalidade” e das “circunstâncias do crime”, configurando bis in idem, pois já consideradas no aumento pela continuidade delitiva.

11.
Redimensionada a pena para 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, mantida a causa de aumento do art. 317, §1º, do CP, e o regime semiaberto diante da valoração negativa das consequências do crime.

12.
Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos (CP, art. 44, III), por não atender às finalidades preventivas da sanção penal diante da reiteração e gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena do réu para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com 19 dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A condenação criminal por corrupção passiva pode se basear em elementos extraídos da fase investigativa, desde que corroborados por provas judicializadas e submetidas ao contraditório.

2. A fundamentação concreta e individualizada acerca do nexo funcional entre a conduta e o cargo exercido autoriza a decretação da perda do cargo público nos termos do art. 92, I, do Código Penal.

3. O crime de corrupção passiva é formal e consuma-se com a mera solicitação ou recebimento da vantagem indevida, sendo irrelevante o exaurimento da conduta funcional."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71, 92, I, e § único, e 317, §1º; CPP, arts. 3º, 155; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1374837/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, T5, j. 07.10.2014; STJ, AgRg no AREsp 2199208/MG, T5, j. 28.02.2023; STJ, REsp 2.196.487/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 01.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.215.748/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, T5, j. 07.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8009476-50.2024.8.05.0201
, da Comarca de Porto Seguro/BA,
IGOR CARVALHO NUNES OLIVEIRA
e
,
como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do Apelante, fixando-a em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, mantendo sentença inalterada em todos os seus demais termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06